Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-70.2018.8.11.0092
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000331-70.2018.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALGODOEIRA PARANA LTDA - EPP - CNPJ: 09.395.197/0001-80 (EMBARGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -

OMISSÃO-

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra acordão da minha Relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto pela Embargante, (id. 43249982).

A Embargante alega que o acordão é omisso a análise de tese e documentos de defesa, pois, a demanda não detém complexidade de modo que não enseja a condenação dos honorários em altos patamares de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Afirma que não havendo complexidade

e apresentação de simples petição protocolada pela Embargada deve ser reduzido o valor fixado a título de honorários advocatícios. Cita julgado da Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho no

recurso de apelação nº 0006999-16.2016.8.11.0037.

Contrarrazões (id. 45292953) pelo desprovimento do recurso, majoração dos honorários sucumbenciais, para o mínimo de 8% sobre o valor da causa,

ou seja arbitrado valor que atenda o resultado da demanda e o proveito econômico obtido pela parte, fixando-se data para correção, isto é, data da propositura da ação. Requer ainda, aplicação de multa do artigo 1.026, §2º., do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da minha Relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto pela Embargante (id. 43249982).

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO, SEM COMPLEXIDADE, ÚNICA PETIÇÃO PROTOCOLADA, RESOLUÇÃO RÁPIDA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8º., DO ARTIGO 85 DO CPC, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ADVOGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS, POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não é plausível que a legislação processual objetive impedir, de um lado, a fixação de honorários advocatícios irrisórios (art. 85, § 8º, do atual CPC), autorizando, de outro, a fixação de valor que importe em enriquecimento sem causa do advogado. Note-se que, em cada caso, há de ser valorizada e preservada a justa remuneração devido ao advogado pelos serviços prestados.

Verificada que a causa não teve complexidade concreta, solução rápida, foi apresentada uma única peça, com tese acolhida pela parte autora, e que a aplicação, levando em conta o percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa, é desproporcional, importando em enriquecimento sem causa do advogado, deve ser aplicada, em analogia o §8º., do artigo 85 do CPC.

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.”.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir-lhe erro material.

No caso, não há qualquer omissão no acordão.

O pedido de minoração dos honorários advocatícios, tese da Embargante, foi acolhido e adequado o valor, aplicando-se por analogia o §8º., do artigo 85 do CPC.

Quanto ao pleito alternativo o acordão registrou que a pretensão se mostrava irrisória e não remunera dignamente o profissional.

Destarte, do teor dos embargos, verifico que a Embargante pretende o reexame da matéria fática. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, devendo a embargante, se assim entender, buscar a reforma da decisão pelo meio processual adequado.

Não conheço dos pedidos contidos nos Embargos de Declaração quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois, deve à parte, se assim entender recorrer da decisão colegiada.

Deixo, por fim, de aplicar, por ora, a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, pois, o recurso apresenta apenas o exercício regular de defesa, sem extrapolar os limites legalmente estabelecidos.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020